Tribunal: TJDFT
Processo: 0751916-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Intimação. Consumação. Pagamento. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. Pesquisa de bens expropriáveis. Deferimento e ultimação via dos sistemas destinados a essa finalidade. Exequente. Interseção judicial. Postulação de nova diligência. Consulta à Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização – Sinesp/Infoseg. Ferramenta destinada ao compartilhamento de dados relacionados à segurança pública, com vistas à consecução de políticas públicas. Localização de ativos de titularidade do executado. Diligência. Desvirtuamento da funcionalidade da ferramenta. Deferimento. Inviabilidade. Diligências realizadas pela parte exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo judiciário. Inviabilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no ambiente de cumprimento de sentença, frustradas as diligências anteriormente realizadas mediante os instrumentos vocacionados à apuração de patrimônio expropriável e sem a subsistência de diligências advindas do exequente com aquele desiderato, indeferira o pedido de realização de pesquisas pelo juízo, via sistema INFOSEG, destinadas à localização de ativos e bens expropriáveis de titularidade do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos de cumprimento de sentença que promove o agravante em desfavor do agravado, ser ultimada diligência volvida à localização de bens expropriáveis e penhora via sistema INFOSEG, à medida que não localizados bens pertencentes à parte executada passíveis de constrição.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. De conformidade com Resolução MJSP no 1 de 17/06/2021 (art. 2o, I), o sistema Sinesp/Infoseg traduz “solução de pesquisa inteligente em bases de dados integradas, de acesso controlado, que permite aos seus usuários realizarem consultas operacionais, investigativas e estratégicas, disponibilizada na plataforma do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais, de Rastreabilidade de Armas e Munições, de Material Genético, de Digitais e de Drogas – Sinesp”.
5. A Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização – INFOSEG, instituída originariamente pelo Decreto no 6.138, de 28 de junho de 2007, que viera a ser revogado, fora desenvolvida com o escopo de integração, em nível nacional, das informações relacionadas à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, notadamente para a formulação e execução de ações governamentais e de políticas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, auxiliando a gestão governamental, não estando volvida, portanto, à busca de patrimônio em ambiente judicial.
6. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a realização de consulta a sistema com vistas à obtenção de dados de titularidade do executado com o fito de ser viabilizada eventual penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar todas as medidas que estão diretamente ao seu alcance e quando, ademais, implica o desvirtuamento das funcionalidades do sistema nomeado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.